Tribunal: TJDFT
Processo: 0706248-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CODHAB. PROJETO URBANÍSTICO. DESCONFORMIDADE. VILA ESTRUTURAL. ESCRITURAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. A ação de adjudicação compulsória é cabível nos casos em que, firmada a promessa de compra e venda, há recusa da promitente vendedora em outorgar a escritura definitiva em favor do promitente comprador, mormente quando este cumpriu todas as obrigações previstas na avença.
2. A prova constante nos autos revela que o imóvel que os autores pretendem escriturar não é compatível com o projeto urbanístico de regularização da área. Ademais, conforme informado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, foi necessária a contratação de novo projeto urbanístico para alteração da Vila Estrutural como um todo em razão das distorções existentes entre o projeto anterior e a situação fática do local.
3. Negou-se provimento ao recurso.